Tribunal: TJMT
Processo: 1036650-75.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036650-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES DA SILVA - CPF: 066.109.251-86 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N
.
11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) PELO JUÍZO CRIMINAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (180 DIAS). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE, INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO DE MACONHA (
CANNABIS SATIVA
) NO INTERIOR DA UNIDADE
PRISIONAL
. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDADA SUSPEITA DE SUBVERSÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PRISIONAL (ART. 52, § 1º, II, LEP). MEDIDA CAUTELAR E NÃO PUNITIVA. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública, com pedido de liminar, objetivando o restabelecimento do convívio prisional comum do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O pedido decorre de decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva e determinou, de ofício, a inclusão cautelar do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado –
RDD
, pelo prazo de 180 dias, com fundamento em prática de falta grave e necessidade de acautelar a ordem e a disciplina no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão:
(i) Verificar se a decisão que determinou a inclusão do paciente no
RDD

durante a audiência de custódia é válida diante da ausência de procedimento administrativo disciplinar; e (
ii
) definir se a competência para tal deliberação é do Juízo da custódia ou do Juízo da execução penal.

III. Razões de decidir:

A imposição do
Regime Disciplinar Diferenciado
, por se tratar de medida de natureza excepcional e gravosa, exige a instauração de procedimento administrativo disciplinar prévio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme prevê a Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A decisão judicial que impõe o
RDD
na audiência de custódia, sem provocação da autoridade penitenciária, sem manifestação do Ministério Público e da defesa, tampouco relatório circunstanciado da direção do estabelecimento prisional, configura antecipação de juízo de valor sobre a conduta do preso,
não
contrariando o devido processo legal
.
Embora seja de competência do Juízo da Execução Penal, e não do Juízo da audiência de custódia, deliberar sobre a inclusão de preso em regime disciplinar diferenciado, após a apuração dos fatos em procedimento próprio, conforme dispõe a Lei n. 7.210/84, não há vedação legal para que, em proteção à incolumidade física do detento, o magistrado adote medidas que resguardem sua vida, uma vez que a responsabilidade pela integridade física do enclausurado é do Estado.

A gravidade do delito imputado e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente autorizam, por si sós, a inclusão cautelar no RDD, ainda que sem a instauração prévia do devido procedimento administrativo, postergando-se o contraditório para o Juízo da Execução Penal.

Inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão, e considerando a superveniência de indeferimento de liminar, a ordem deve ser denegada, recomendando-se a
submissão da
questão à apreciação do Juízo da Execução, autoridade competente para eventual revisão da medida.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A inclusão de preso no
Regime Disciplinar Diferenciado

não
exige prévio procedimento administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa
, os quais podem ser postergados ao Juízo da Execução.

A decisão que determina o
RDD
sem provocação da autoridade penitenciária, sem relatório circunstanciado e sem manifestação das partes
não
configura
afronta ao devido processo legal.

Dispositivos legais citados:

arts
. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88;
art
s
. 3º, 41, 58, § 1º, e 59, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84).

Jurisprudência citada:

STJ,
HC
499.709/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/06/2019.

STJ,
RHC
124.292/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/11/2020.

TJMT,
HC
n. 1001356-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Rafael Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1028218-22.2025.8.11.0015, homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão constante do Id. 210678898.

Consta dos autos que o paciente, reeducando da Unidade Prisional de Sinop, foi surpreendido na posse de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 492g, divididas em porções encontradas em sua roupa, nas proximidades do raio em que realizava reparos e em seu alojamento.

A prisão ocorreu no dia 6/10/2025, data dos fatos, sendo a medida de segregação mantida para garantia da ordem pública.

Ocorre que além da conversão da custódia em preventiva, a autoridade impetrada determinou a inclusão do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento na suposta prática de falta grave, decorrente dos mesmos fatos, o que motivou a impetração do presente
writ
.

Em suas razões (Id. 323130377) a Defensoria Pública alega, em síntese, a ilegalidade da imposição do RDD, diante da ausência de instauração de processo administrativo disciplinar regularmente constituído, com observância do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que a decisão que impôs o regime teria sido proferida por autoridade judicial incompetente, pois a matéria seria de atribuição do Juízo da Execução Penal.

Requer, ao final, o restabelecimento do convívio prisional comum ao paciente, com o consequente afastamento do Regime Disciplinar Diferenciado.

O pedido liminar foi indeferido por
este Relator (Id. 323150874).

Foram prestadas informações pela autoridade impetrada, nos termos do Ofício n. 313/2025/GAB/5ª Vara Criminal, informando acerca da legalidade do ato judicial (Id. 325879877).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do
Habeas Corpus
(Id. 327638357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor
de Rafael Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

A defesa busca o restabelecimento do convívio prisional comum do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o magistrado, durante a audiência de custódia, além de converter a prisão em flagrante em preventiva, determinou, de ofício, a inclusão cautelar do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem a prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar, o que configuraria, segundo a impetrante, constrangimento ilegal.

Sustenta, em síntese, a incompetência do Juízo da audiência de custódia para deliberar sobre a inclusão em RDD, bem como a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, postulando, ao final, a revogação da medida.

De início, cumpre destacar que a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado possui natureza excepcional e gravosa, razão pela qual depende, como regra, da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidas no âmbito de prévio procedimento administrativo disciplinar, conforme dispõem os
arts
. 58, § 1º, e 59 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Na hipótese, observa-se que o RDD foi determinado de ofício durante a audiência de custódia, sem provocação da administração penitenciária, sem manifestação do Ministério Público ou da defesa, tampouco instrução com relatório da direção do estabelecimento prisional.

Em princípio, tal conduta se revela indevida, por representar antecipação de juízo acerca de eventual falta grave, cuja apuração deve ser realizada mediante o devido procedimento administrativo, no âmbito da execução penal.

Por outro lado, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional) e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para resguardar a incolumidade física do próprio paciente, não se vislumbrando ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

Com efeito, embora o Regime Disciplinar Diferenciado constitua medida de natureza excepcional e restritiva, não se pode perder de vista que em determinadas situações concretas sua adoção visa não apenas à preservação da disciplina interna do sistema prisional, mas também à tutela da integridade física e da própria vida do custodiado.

Nos autos, o próprio paciente declarou estar sendo coagido por facção criminosa a atuar na comercialização de entorpecentes dentro do presídio, de modo que sua segregação cautelar em ambiente apartado
se revela
providência de natureza protetiva
e humanitária
, voltada à garantia de sua segurança pessoal e à preservação de direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República, bem como à manutenção da ordem pública.

A dignidade da pessoa humana, insculpida no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, irradia seus efeitos sobre todo o sistema de execução penal, impondo ao Estado o dever de proteger não apenas a sociedade contra o crime, mas também o preso contra ameaças e violações provenientes do ambiente prisional.

O art. 5º,
caput
, e inciso XLIX, da Constituição Federal, consagra o direito do preso ao respeito à integridade física e moral, impondo à Administração e ao Poder Judiciário o dever de adotar providências preventivas sempre que houver risco concreto à segurança do custodiado.

Do mesmo modo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), em seu art. 5º, §§ 1º e 2º, estabelece que toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito à dignidade inerente ao ser humano e mantida em condições que assegurem sua integridade física, moral e psíquica. Tais normas integram o bloco de constitucionalidade e vinculam a atuação judicial e administrativa no âmbito da execução penal.

A propósito, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela), incorporadas como parâmetro interpretativo do sistema internacional de direitos humanos, também estabelecem que toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito à dignidade inerente ao ser humano (Regra 1), incumbindo às autoridades adotar medidas para garantir sua segurança e prevenir situações de violência
.

Admite-se, inclusive, a separação cautelar do preso quando necessária à sua proteção (Regra 36), o que reforça a legitimidade de medidas excepcionais voltadas à preservação da vida e da integridade do custodiado.

Assim, em hipóteses como a dos autos, a inclusão cautelar do preso em
Regime Disciplinar Diferenciado
, ainda que determinada sem a prévia instauração de procedimento administrativo formal, não configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque a medida, no momento, não se reveste de natureza punitiva, mas sim protetiva, podendo sua análise e eventual manutenção ser oportunamente reavaliadas pelo Juízo da Execução Penal, com observância integral do devido processo legal.

A adoção imediata da medida justifica-se, portanto, como resposta excepcional e necessária diante de risco concreto e atual, compatível com o dever do Estado de assegurar a
vida e a integridade física de todos os custodiados sob sua guarda, conforme dispõe o art. 5º, caput e inciso XLIX, da Constituição Federal, o art. 41, inciso II, da Lei n. 7.210/84, e o art. 5º do Pacto de San José da Costa Rica.

Desse modo, a decisão que determinou a inclusão cautelar do paciente no
Regime Disciplinar Diferenciado
, ao contrário de representar ofensa às garantias processuais, materializa a efetividade da proteção à dignidade humana, constituindo ato de prudência e zelo pela preservação do próprio direito à vida do acusado.

Certamente, não há violação ao contraditório ou ao devido processo legal quando o juízo, sem prévia oitiva da defesa, determina a transferência do custodiado para o
RDD
, desde que presentes os requisitos da prisão cautelar e evidenciado o risco concreto à sua integridade física, mormente quando o preso já se encontra em situação de privação de liberdade.

Diante do exposto,
NEGO
a concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025